Tribunal: TJDFT
Processo: 0743161-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0743161-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OSNIR FELIPE DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 25.9.20 pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua mãe (autos n. 005358-67.2020 – ID 20048987 - p. 9/11) e pelos crimes de dano, ameaça, injúria e resistência. Sustenta a impetrante que ilegal a prisão vez que decretada de ofício pelo juiz, sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, que se manifestou pela liberdade provisória com monitoração eletrônica. E a prisão provisória não pode ter efeitos mais gravosos que eventual condenação, pois as penas previstas para os crimes supostamente cometidos não lhe impingiriam o regime fechado. A prisão caracteriza constrangimento ilegal. Afirma que medidas cautelares diversas de prisão mostram-se mais adequadas ao caso. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). Diferentemente do que ocorre com a decretação da prisão preventiva, a conversão da prisão em flagrante em preventiva pode ser feita de ofício pelo magistrado que examina o auto de prisão em flagrante. O art. 310 do CPP, retrocitado, não exige, para a conversão, o requerimento da autoridade policial ou do parquet. Sobre o tema, precedentes do Tribunal: “(...) 2. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois se trata de possibilidade prevista no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo sido apenas vedado ao magistrado decretar, de ofício, a segregação cautelar na hipótese do art. 311 do Código de Processo Penal em face das alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019.(...)” (Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. Costa Carvalho, , Relator Designado: Carlos Pires Soares Neto 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020); “(...) 1) "Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal" (STJ - Tema 10 em Direito Processual Penal). (...)” (Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020). Daí porque não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva. Não é o caso de relaxamento da prisão. Segundo o boletim de ocorrência e a decisão que converteu o flagrante em preventiva, o réu foi preso em flagrante e apresentado ao NAC, em 4.9.20, momento em que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima (ID 20048989 - p. 3 e 20048987 - p. 10). As medidas foram requeridas porque o paciente teria cometido os crimes de injúria e dano contra a vítima, sua mãe, pessoa idosa. Em 23.9.20, menos de vinte dias depois daqueles fatos, atendendo novo chamado da vítima, os policiais prenderam o paciente em flagrante porque tinha arrebentado a porta da casa da vítima, além de ameaçá-la de morte e injuriá-la. Ao ser conduzido à viatura, o paciente ainda agrediu um dos policiais (ID 20048990 - p. 6/10). A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a ordem pública e a incolumidade física da vítima. Consignou a decisão que “É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o autuado, o qual esteve presente neste Núcleo de Audiência de Custódia no dia 04/09/2020, em razão de crimes de injúria e dano supostamente praticados contra a ofendida IRLA MARIA DE OLIVEIRA (autos n. 0005358-67.2020.8.07.0003), sendo que, na ocasião, foi-lhe concedida liberdade provisória e deferidas em favor da vítima medidas protetivas. Desta feita, foi autuado em razão do descumprimento das medidas protetivas fixadas há poucos dias, bem como crimes de dano, ameaça e injúria, o que denota ousadia e especial periculosidade, tendo o custodiado demonstrado insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, o simples deferimento das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública” (ID 20048987 - p. 10). O paciente é reincidente específico – tem condenação transitada em julgado em 17.10.19 por ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mesma vítima (ID 20077622). E descumpriu medidas protetivas concedidas em favor da vítima no início deste mês – invadiu a residência dela, “arrebentando” a porta, ameaçou-a de morte e a injuriou. Depois, ao ser conduzido pelos policiais à viatura, resistiu à prisão, chegando a chutar um dos policiais no rosto. A prisão cautelar nos crimes de violência doméstica se justifica quando indispensável para assegurar a integridade física e psíquica da vítima ou de seus familiares. Não é outro o entendimento do Tribunal: “(...) A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da ofendida, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso sob análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas. 4. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. “(Acórdão 1232215, 07027973820208070000, Relator Desembargador: Robson Barbosa De Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020). As condutas do paciente, além de caracterizarem os crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça, injúria, dano e resistência, revelam a audácia e o descaso do paciente com a lei e as instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública. Comportamento que tal revela grau mais elevado de reprovabilidade. E ainda que as penas impostas para os crimes de ameaça, dano, injúria e resistência sejam, respectivamente, de 1 a 6 meses e de 2 meses a 2 anos de detenção, e para o crime de descumprimento de medidas protetivas seja de 3 meses a 2 anos de detenção, a prisão preventiva, como se disse, é para, principalmente, assegurar a execução das medidas protetivas de urgência e a integridade da vítima. O paciente, reincidente, depois de preso em flagrante e colocado em liberdade, ameaçou e injuriou novamente a vítima – sua mãe, que é idosa - e invadiu a residência dela arrombando a porta, descumprindo medidas protetivas, o que autoriza sua custódia cautelar (CPP, art. 313, III). Medidas cautelares diversas da prisão, no momento, não são suficientes para garantir a integridade física e psíquica da ofendida, sobretudo porque, ao que tudo indica, o paciente e a vítima – sua mãe – residem no mesmo lote (Condomínio Vencedor Norte, chácara 2, conjunto E, casas 7 e 7-A (ID 73037334, p. 3/5). Já foram oportunizadas ao paciente e se mostraram inócuas, vez que após serem deferidas, ele voltou a perturbar e ameaçar a vítima. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas, ameaçando e atentando contra a integridade física da vítima. Ressalte-se que a custódia do paciente deve ser mantida não em razão do mero descumprimento injustificado das medidas protetivas, mas, sobretudo, como forma de proteger a integridade física e psicológica da vítima, idosa. Presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES